Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-89.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação julgada improcedente em Primeiro Grau – Reconvenção julgada procedente – Pedido de reforma da instituição financeira – Pagamento das parcelas dentro dos respectivos prazos de vencimento – Comprovação documental – Ausência de mora no momento da notificação extrajudicial e da distribuição da ação – Improcedência da ação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação julgada improcedente em Primeiro Grau – Reconvenção julgada procedente – Pedido de reforma da instituição financeira – Pagamento das parcelas dentro dos respectivos prazos de vencimento – Comprovação documental – Ausência de mora no momento da notificação extrajudicial e da distribuição da ação – Improcedência da ação de busca e apreensão mantida – Diante da precipitada venda extrajudicial do veículo, impedindo sua restituição à requerida, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do automóvel (art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/69) – RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS – Efetivação da busca e apreensão na ausência de mora – Evidente repercussão negativa – "Quantum" indenizatório – O valor deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor, porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima – Manutenção do valor arbitrado em 1o Grau – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Comprovada a má-fé da instituição financeira, o consumidor tem direito à restituição em dobro do valor abusivamente cobrado – Art. 42, parágrafo único do CDC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Manutenção da distribuição realizada pelo Juízo "a quo" – Negado provimento.